Tribunal: TJMT
Processo: 1024053-97.2023.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024053-97.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS SANTANA DA SILVA - CPF: 023.196.921-00 (APELANTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação criminal. Sentença condenatória. Omissão na apreciação de preliminar defensiva. Decisão citra petita. Nulidade absoluta. Violação aos princípios da ampla defesa, contraditório. Prestação jurisdicional incompleta. Retorno dos autos à origem. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, com preliminar defensiva suscitada em alegações finais quanto à ausência de justa causa para abordagem policial e consequente ilicitude da prova. Sentença que deixou de enfrentar expressamente a tese, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de nulidades.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a omissão na análise da preliminar defensiva compromete a validade da sentença por ofensa à exigência constitucional de fundamentação e se tal nulidade acarreta a prejudicialidade do exame do mérito recursal.

III. Razões de decidir

3.
A sentença condenatória deixou de analisar a preliminar expressamente suscitada pela defesa nas alegações finais orais, relativa à ausência de justa causa para a abordagem e busca veicular, limitando-se à análise do mérito da imputação penal.

4.
A omissão configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação explícita e adequada das decisões judiciais, inclusive quanto às teses defensivas relevantes apresentadas pelas partes.

5.
A ausência de enfrentamento da preliminar impede o esgotamento da prestação jurisdicional e veda a apreciação originária da matéria pelo tribunal ad quem, sob pena de indevida supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6.
Trata-se de hipótese de nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa e julgamento citra petita, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

7.
Por conseguinte, resta prejudicada a análise do mérito recursal, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com apreciação expressa da preliminar defensiva.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminar acolhida.
Autos remetidos ao juízo de origem para prolação de nova decisão. Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento
:

"1. A omissão na análise de preliminar expressamente suscitada pela defesa em alegações finais configura nulidade absoluta da sentença, por prestação jurisdicional incompleta e violação ao dever constitucional de fundamentação.

2. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, restando prejudicado o exame do mérito recursal."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPP,
arts
. 563 e 564, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
. n.
1029713-16.2020.8.11.0003,
Rel. Des.

Paulo
d
a Cunha
,
j.
19
.
12
.
2023
;
ApCrim
n
.
1007413-52.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 07/02/2025; TJMT,
ApCrim
n
.
1001493-21.2024.8.11.0018, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18/06/2025; TJMT,
ApCrim
n
.
1000419-23.2024.8.11.0020, Rel. Des. Paulo Carreira, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinicius Santana
d
a Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
1024053-97.2023.8.11.0015
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e
680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa
, calcula
dos à razão de 1/30
(um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, forte nas razões
que se veem
no ID
299237420
,

requer
:
“1. PRELIMINARMENTE, seja acolhida a
nulidade da busca veicular e pessoal por ausência de justa causa
, declarando-se a ilicitude das provas dela derivadas (droga e balança) e,
consequentemente
, a nulidade do processo a partir da abordagem e a
absolvição do Apelante por ausência de provas lícitas da materialidade delitiva
. 2. NO MÉRITO, caso a preliminar não seja acolhida, seja o Apelante ABSOLVIDO da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação.”

O Ministério Público

n
as contrarrazões que se encontram
no ID

299237422
,
colima
o desprovimento do presente recurso.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no pa
recer encontradiço no ID
310928376
,
manifestou pelo “
CONHECIMENTO do recurso e, 1 – em PRELIMINAR de OFÍCIO, pela anulação da sentença, consoante as razões acima alinhavadas, devolvendo-se os autos ao juízo de origem a fim de exarar outra sentença
para apreciação da tese preliminar aventada pela defesa
. 2 –
em
PRELIMINAR arguida pela defesa e no mérito, adotando, “per
relationem
”, os argumentos exarados nas contrarrazões ministeriais, em observância ao disposto no art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017- CNMP: 2.1 – pela rejeição da preliminar de nulidade processual. 2.2 –
e
no mérito, pelo IMPROVIMENTO do apelo, diante dos fundamentos acima descritos.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Nulidade da sentença condenatória.

Conforme relatado,
a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que o juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão final, deixou de apreciar a preliminar arguida pela defesa nas alegações finais orais, limitando-se a ingressar diretamente no mérito da causa.

Assiste razão ao parecerista
.

De fato, nas alegações finais, a defesa sustentou, em sede preliminar, que as provas produzidas nos autos
,
consistentes nos depoimentos dos policiais e na oitiva do acusado
,
evidenciam que a abordagem policial, bem como a subsequente busca veicular que resultou na apreensão da droga e da balança de precisão, tiveram como ponto de partida uma denúncia anônima, segundo a qual o réu estaria utilizando seu veículo para o tráfico de entorpecentes, disfarçado de motorista de aplicativo.

Aduziu, ainda, que os policiais Luís Fernando e
Claudevan
confirmaram em juízo que a diligência se iniciou exclusivamente com base nessa denúncia, sem a presença de quaisquer elementos concretos ou fundadas suspeitas que justificassem a realização da busca pessoal e veicular.

No mérito, defendeu que não restaram comprovados atos concretos de mercancia ou qualquer conduta típica de tráfico de drogas, razão pela qual pugnou pela absolvição do acusado
.

Entretanto,
ao proferir
sentença
oral
o magistrado não apreciou a arguição da preliminar suscitada pela defesa nas alegações finais orais, tendo adentrado diretamente no mérito da ação
, conforme se infere da transcrição da sentença abaixo reproduzida:

[...] Esse é o relatório, o fundamento e decido.

O processo está em ordem, não há qualquer irregularidade, ou nulidade a sanar, de modo que eu passo, então, a análise do mérito. E no mérito, a ação é procedente
. A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada nos autos do inquérito policial, no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial que especifica que os investigadores de polícia dessa especializada, a DERF, estavam investigando um homem, após receber informações ricas em detalhes, que estaria praticando comércio de tráfico de drogas na cidade de Sinop. Segundo as informações, ele utilizava um carro, modelo
Ágile
, de cor preta, (...) como Uber de fachada, para fazer o deslocamento do ilícito pela cidade, a fim de não chamar a atenção dos policiais. Dessarte, a equipe de policiais civis, Bayma, Araújo, Alves e
Poquiowick
, iniciaram os trabalhos de levantamentos e de diligências policiais para localização do referido veículo suspeito. Após diligências, os investigadores lograram êxito em localizar o veículo suspeito na rua Sabrina, em frente a uma residência. Logo, os policiais realizaram abordagem policial e localizaram o suspeito, bem como o veículo. No interior deste, os policiais localizaram cerca de 15 porções análogas à maconha e uma balança de pesagem. Os objetos estavam dentro de uma sacola plástica no interior do automóvel. Essa versão narrada no boletim de ocorrência também foi confirmada pelos policiais que prestaram os depoimentos perante a autoridade policial. Além disso, consta nos autos o auto de apreensão que aponta então a apreensão das 15 porções de maconha e uma balança de precisão.
E além disso
, a própria fotografia do material apreendido e lacrado pela polícia, que aponta então as 15 porções de maconha, embaladas separadamente, tipicamente para comercialização, e ainda a balança de precisão comumente utilizada também para a prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, também há nos autos o laudo de constatação, o laudo pericial definitivo que aponta então a apreensão das 96 gramas e 84 decigramas de maconha. Da mesma forma como se está presente
nos autos a materialidade, a autoria também é certa e recai sobre o acusado. Os policiais civis Luiz Fernando Moraes Bayma e
Claudevan
Alves dos Santos foram ouvidos à época dos fatos. Luiz Fernando declarou perante a autoridade policial que os investigadores de polícia daquela especializada, a DERF, estavam investigando um homem após receber informações ricas em detalhes que ele estaria praticando comércio de tráfico de drogas na cidade de Sinop. Segundo as informações recebidas, ele utilizava um carro de modelo
Ágile
de cor preta, especifica até mesmo a placa, como um Uber de fachada, para fazer o deslocamento do ilícito pela cidade a fim de não chamar a atenção dos policiais. A equipe, composta pelos policiais Bayma, Araújo, Alves e
Poquiowick
, iniciaram o trabalho de levantamento de diligências policiais para a localização do referido veículo. Após diligências, localizaram o automóvel em frente a uma... rua Sabrina, em frente a uma residência, e fizeram a abordagem do Vinícius. E no interior do automóvel localizaram as 15 porções análogas à maconha e uma balança de pesagem. Essa versão declarada pelo policial Bayma também foi confirmada à época dos fatos pelo policial
Claudevan
, e ambos, ouvidos na data de hoje, declararam que receberam informações de que um homem
utilizando-se
de um veículo
Ágile
estaria se passando por motorista de aplicativo para comercializar entorpecente pelo município de Sinop. Essa versão dos policiais se mostrou uníssona e sem qualquer dúvida, tanto em relação aos fatos narrados perante a autoridade policial, quanto na data de hoje, em juízo. Em sentido oposto, o acusado Vinícius Santana da Silva declarou perante a autoridade policial, que na data de hoje estava trabalhando normalmente, onde então estava manobrando o carro, foi onde a polícia lhe abordou. Lhe perguntaram se teria arma, que o interrogado respondeu que não. Após perguntar se o interrogado estava dando guarida para fugitivos, onde o interrogado respondeu que não. Então perguntaram se o interrogado teria droga no carro, o interrogado respondeu que não. Então, não deixaram o interrogado acompanhar as buscas, que depois revistaram seu carro Uber, e que dois entraram em sua casa, e que após minutos, dois policiais que estavam revistando seu carro, retornaram e disseram que teriam localizado droga e balança em seu veículo. Onde o interrogado se espantou, e que ainda falou que a abordagem inicial teria revistado todo o carro e que não teria localizado nada. E que os policiais civis que foram até sua casa, também retornaram e disseram que não teria nada em sua casa. Que após veio preso, que nega ser traficante, que a droga não é sua. O interrogado disse que o policial jogou a droga para o interrogado responder que nega ser usuário. Essa versão apresentada pelo Vinicius, à época dos fatos, também foi por ele confirmada na data de hoje. Diz que foi abordado pelos policiais, que não possui a droga na sua posse, que os policiais ingressaram inclusive na residência, não localizaram nenhum entorpecente, e que os policiais na verdade imputaram essa droga que não lhe pertencia. Tanto é que a versão apresentada pelo Vinicius, ela se mostra frágil de todos os elementos produzidos nos autos e pelas provas colhidas. Os policiais, primeiro, foram uníssonos na versão narrada,
segundo, o
Vinicius declarou que não conhecia esses policiais, ou seja, não havia nenhum elemento que indicasse uma eventual perseguição ou algo do tipo para prejudicar o
acusado. Não faz crer que os policiais teriam sacado 15 porções de maconha aleatoriamente para prejudicar o acusado. A denúncia repassada aos policiais era de que uma pessoa
utilizava-se
do veículo Chevrolet
Ágile
para realizar o tráfico pela cidade. Infelizmente, isso é muito comum aqui no município e na região. Pessoas que se passam por motoristas de aplicativo para comercializar entorpecente. Muitas das vezes, a pessoa realmente trabalha como motorista de aplicativo e se faz da sua própria profissão como um meio para pulverizar drogas por toda a cidade. Além disso, a maneira como a droga está acondicionada indica também a finalidade de comercialização. Eram 15 porções de maconha embalada individualmente, tipicamente fracionadas para fins de comercialização.
E também
a própria balança de precisão, que também aponta a finalidade da traficância. Dito isso, então, que se tem informações repassadas à polícia de que uma pessoa estaria realizando o tráfico de drogas utilizando-se de um veículo como se fosse motorista de aplicativo, diligências preliminares conduzidas pela polícia civil para identificar e localizar o automóvel. Posteriormente, com a sua localização, a abordagem dos policiais e na posse no interior do automóvel, localizadas, então, as 15 porções de maconha e a balança de precisão, o que se confirmou com as informações que foram repassadas às equipes da polícia civil. Razão pela qual é firme e segura a autoria delitiva. E se soma a tudo isso, o próprio passado do acusado. O Vinícius já foi condenado em duas ações penais justamente pelo crime de tráfico de drogas. A primeira delas, um fato ocorrido em 2015, com o trânsito em 2015 e extinção em 2018. A segunda delas, por um fato ocorrido em 2016, com o trânsito em 2017 e extinção em 2024. O que aponta também um envolvimento, uma dedicação à prática do crime de tráfico de drogas por parte do acusado. De modo que a autoria, então, é certa e segura em relação ao Vinícius. Analisada (...) a materialidade e a autoria, eu avanço a etapa subsequente, a dosimetria da pena. [...]
(ID 299237414)

Desse modo, extrai-se que
a sentença judicial
realmente
não apreciou a alegação defensiva de ausência de justa causa para a realização da busca pessoal e veicular do acusado. A omissão configura vício que acarreta nulidade
da decisão
, pois importa em incompleta prestação jurisdicional, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a devida motivação das decisões judiciais.

A propósito,
a necessidade de fundamentação das decisões judiciais a partir de 1988 foi alçada ao status de norma constitucional, consagrada no
citado
art. 93, IX, da Constituição Federal.
Em razão disso
, a referida fundamentação frisada pelo legislador constituinte, corresponde à necessidade dos juízes “responderem” juridicamente a todas as colocações feitas pelas partes,
algo que, como dito,
não ocorreu no caso em debate
.

Portanto,
a sentença recorrida
em discussão
se constitui em decisão
citra petita
, ou seja, aquela que não analisa todas as teses levantadas, gerando cerceamento de defesa, com evidente prejuízo à parte.

Para ilustrar o entendimento de que a sentença
citra petita
gera cerceamento de defesa, com prejuízo às partes, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

(...) c
onstitui causa de nulidade absoluta, por prejuízo presumido, a não apreciação, pelo juiz, na sentença de todas as teses expostas pela defesa em alegações finais
. A motivação das decisões judiciais é preceito constitucional, além do que analisar, ainda que seja para refutar,as teses defensivas caracterizam corolário natural do princípio da ampla defesa.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, p.991)
Destacamos

Ademais,
faz-se necessário destacar que
a mera afirmação genérica do
magistrado
de que “o processo está em ordem, não há qualquer irregularidade ou nulidade a sanar, de modo que passo à análise do mérito”, não pode ser interpretada como manifestação implícita de rejeição da tese defensiva, tampouco como negativa tácita do pedido. Tal formulação não enfrenta concretamente os fundamentos jurídicos apresentados pela defesa, configurando-se, assim, como insuficiente para suprir a omissão quanto à alegação de ilegalidade da prova obtida por suposta violação de direitos fundamentais, o que compromete a validade do julgado.

Realmente, a
ausência de manifestação expressa do juízo de origem quanto à preliminar suscitada pela defesa nos memoriais, notadamente quanto à ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, configura nulidade absoluta da sentença, por violação direta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, incisos LIV, LV e art. 93, IX, da Constituição Federal).

E, a omissão judicial sobre tal matéria impede o esgotamento da prestação jurisdicional, de modo que não se admite a análise originária da questão por este
Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, comprometendo a regularidade do duplo grau de jurisdição e a legalidade do julgamento.

Confirmando o entendimento exposto, este Tribunal de Justiça já firmou orientação reiterada no sentido de que a ausência de apreciação expressa das teses defensivas apresentadas nas alegações finais configura nulidade da sentença,
conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ARTIGO 147, CAPUT E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DO CP) – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA – INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – DEMAIS PEDIDOS DE MÉRITO PREJUDICADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

É nula a sentença que deixa de apreciar tese defensiva apresentada em sede de alegações finais orais, em flagrante desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nulidade decretada, desconstituindo a sentença, para que outra seja proferida, com a devida análise de todas as teses defensivas.

(N.U 1029713-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 19/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GUARDA DE ANIMAIS ARRESTADOS.
SENTENÇA SEM ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NOVA DECISÃO
. PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal, que deferiu o ressarcimento de R$ 103.758,26 à autora da medida, com fundamento em despesas com guarda de animais arrestados.

2. A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das preliminares deduzidas na contestação, consistentes em inépcia da inicial, ilegitimidade do Ministério Público e inadequação da via eleita, além de impugnar o mérito quanto à alienação dos animais e à comprovação das despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na sentença por ausência de manifestação expressa sobre as preliminares de mérito suscitadas na contestação, e, em caso afirmativo, quais as
consequências processuais quanto à validade da decisão e à análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença de primeiro grau deixou de apreciar de forma expressa e fundamentada as matérias preliminares deduzidas na contestação, notadamente a inépcia da inicial, a ilegitimidade ativa e a inadequação da via eleita, configurando cerceamento de defesa.

2. A ausência de exame de todas as alegações relevantes das partes viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, tornando a sentença nula.

3. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja prolatada nova decisão com a devida análise das preliminares.

4. Prejudicado o exame do mérito da apelação, diante da anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso provido. Prejudicado o exame do mérito
.

Tese de julgamento: “1. A omissão na análise de matérias preliminares suscitadas pela defesa configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença. 2. Deve o juízo de origem proferir nova decisão, com fundamentação expressa sobre todas as questões preliminares levantadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1007222-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.7.2025,
Publicado
no DJE 11.7.2025 TJMT, Apelação Criminal nº 1001697-65.2024.8.11.0018, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03 de julho de 2025,
Publicado
em 03 de julho de 2025

(N.U 1000419-23.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
SENTENÇA NULA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. DECISÃO "CITRA PETITA
". ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 5.º, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória é nula, por não apreciar teses defensivas relevantes apresentadas nas alegações finais, em especial a atipicidade da
conduta e a configuração de furto de uso, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de análise de tese defensiva essencial configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa e violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988).

4. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a omissão em pontos centrais suscitados pela defesa torna a sentença incompleta e passível de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de apreciação de tese defensiva central configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/1988)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CP, art. 155, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
1000010-19.2024.8.11.0094; TJSP, APR 1500367-54.2021.8.26.0570; TJMG, APR 1002419-03.2019.8.13.0166.

(N.U 1007413-52.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 07/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025
)

Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATO DECISÓRIO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE ACERCA DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1º, II) e desacato (CP, art. 331), à pena total de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão da reincidência.

2. Fatos relevantes: (i) acusado que conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool; (
ii
) desobediência à ordem de parada emanada por policiais militares; (
iii
) desacato aos agentes públicos mediante ofensas verbais; (
iv
) manifestação do Ministério Público pelo relaxamento da prisão em flagrante, durante a audiência de custódia; (v) decisão do juízo singular que postergou a análise de eventuais nulidades; (vi) preliminares defensivas acerca das nulidades da diligência policial suscitadas em alegações finais orais; (
vii
) sentença que não enfrentou nenhuma das teses defensivas, limitando-se a analisar a autoria e a
materialidade; (
viii
) ausência de fundamentação, ainda que sucinta, que compromete a compreensão da lógica do raciocínio decisório.

3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) absolvição do réu por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de fundamentação viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando inviável o controle da decisão e o reexame da causa pela instância recursal.

6. Ainda que o magistrado seja livre para formar seu convencimento, é imprescindível que analise, de forma fundamentada, os elementos probatórios dos autos e as questões de direito trazidas à indagação, apresentando, com lógica e coerência, os motivos concretos de sua conclusão.

7. A motivação das decisões judiciais deve contemplar, ainda que de forma concisa, os fundamentos fáticos e jurídicos invocados pelas partes, especialmente quando dizem respeito à matéria de ordem pública, à validade da prova e à legalidade da prisão em flagrante.

8. Somente uma decisão devidamente fundamentada permite aferir se a conclusão alcançada decorreu de um juízo racional e objetivo, em conformidade com os elementos probatórios e normativos, ou se, ao contrário, foi influenciada por impulsos punitivos dissociados da legalidade estrita e dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

9. A omissão da sentença sobre ponto essencial acarreta prestação jurisdicional incompleta (citra petita) e impõe a anulação do ato decisório para novo julgamento pelo juízo de origem
.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar defensiva acolhida. Mérito recursal prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, art. 564, IV; CTB, art. 306, §1º, II; CP, art. 331.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
ApCrim
1007413-52.2023.8.11.0004;
ApCrim
1000010-19.2024.8.11.0094;
ApCrim
0000961-33.2011.8.11.0111.

(N.U 1001493-21.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Portanto, d
iante do exposto, com
o acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, consistente na nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à matéria preliminar levantada pela defesa
-
em clara violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal
-
, impõe-se o reconhecimento da
prejudicialidade do exame das demais matérias de mérito suscitadas no recurso de apelação.

Posto isso,
acolh
o
a preliminar

de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
para declarar a nulidade da sentença
que condenou
Vinicius Santana
d
a Silva
, por se constituir em decisão
citra petita
, determinando a baixa destes autos à origem para que outra seja prolatad
a.

Por conseguinte, declaro prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025